Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724153-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COBERTURA MÉDICA E HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESCISÃO FORMAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda. contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A. A controvérsia envolve a cobrança de valores referentes a serviços médicos alegadamente prestados em julho de 2021, com fundamento na Nota Fiscal no 952900, emitida no valor de R$ 483.269,73. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cobertura médica e hospitalar foi efetivamente rescindido antes de julho de 2021, de modo a inviabilizar a cobrança dos serviços alegadamente prestados nesse mês; (ii) determinar se o título executivo que embasa a execução é exigível à luz das alegações de inadimplência e da disponibilidade dos serviços médicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de rescisão contratual pela apelante em 9/6/2021 não se comprova, pois não foi apresentada notificação formal ou outro meio idôneo que demonstrasse a extinção do vínculo contratual nessa data, o que leva à presunção de que o contrato permaneceu em vigor no período objeto da execução. 4. A contratação de outra operadora de plano de saúde em julho de 2021 não constitui prova suficiente de rescisão do contrato celebrado com a apelada, uma vez que a mera substituição de prestadores não implica, por si só, extinção do contrato anterior. 5. Nos termos dos arts. 783 e 786, do CPC, o título executivo é considerado exigível quando a obrigação nele representada é certa, líquida e exigível. No presente caso, a execução está lastreada em nota fiscal e demonstrativos de faturamento que indicam a prestação de serviços durante o mês de julho de 2021, ainda que a utilização dos serviços não tenha sido efetiva, bastando a sua disponibilização. 6. A ausência de notificação ou prova documental inequívoca de rescisão contratual IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera alegação de rescisão contratual não se presume provada, sendo necessária a comprovação documental inequívoca do distrato ou notificação formal. 2. A execução de contrato de prestação de serviços é legítima quando baseada na disponibilização dos serviços pactuados, independentemente de sua efetiva utilização pelo devedor. 3. A inadimplência contratual inicia-se com o não pagamento da obrigação no prazo estipulado, e a rescisão automática depende do cumprimento das condições previstas no contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 786 e 787. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059 do STJ. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que fatos incontroversos independem de provas. Afirma que deve ser afastado o argumento de que não teria comprovado a rescisão do contrato, uma vez que afirmado pela recorrida como sendo 9/6/2021 a data correta. Assevera que não houve a comprovação da utilização dos serviços médicos ensejadores da prestação de serviço, nem do título executado, notadamente porque a nota fiscal citada e o demonstrativo analítico de faturamento não preenchem os requisitos autorizadores da execução. Indica a inexigibilidade do título, ao argumento de não ser líquido, certo, tampouco exigível. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MT e do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Quanto aos requisitos da obrigação exequenda, de forma bem sucinta, tenho como certa aquela cujo título atesta que o crédito foi constituído – o que não importa em indiscutibilidade da existência da obrigação, “[...] visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação”[1] –, como líquida aquela cujos elementos viabilizam a fixação do quantum, mesmo mediante a elaboração de simples operação aritméticas (art. 786, parágrafo único, CPC) e, como exigível, aquela cuja cobrança não depende de termo, condição ou contraprestação. Também merece destaque o art. 787, caput, do regramento, que estabelece que “[...] Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.” Conforme registrado alhures, para comprovar o adimplemento da sua obrigação contratual, a apelada juntou: (i) documentos relativos ao Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar (IDs origem 130238193, 130238194, 130240695); (ii) Nota Fiscal referente aos serviços prestados entre 1o e 31/07/2021, no valor de R$ 483.269,73 e com vencimento em 10/07/2021 (ID origem 130238191); (iii) Demonstrativo Analítico de Faturamento, resultado da soma das mensalidades vinculadas aos beneficiários elencados (IDs origem 133480837, 133480838). A apelante, por sua vez, baseia a tese de que não há contraprestação pecuniária a ser adimplida porque o contrato foi rescindido no dia 09/06/2021. Sem razão a apelante. Em que pese ter a apelada registrado, na petição inicial da Execução, que a “Data da saída” da apelante ocorreu no dia 9/6/2021, entendo que essa informação é deveras frágil para embasar a alegação de que o contrato foi rescindido nesse dia. Da mesma forma, não se presta a comprovar a rescisão o fato de ter a apelante contratado outra empresa para a prestação de assistência médica a partir de julho de 2021. Nessa perspectiva, adiro inteiramente aos fundamentos e à conclusão externados na sentença, pois a apelante não apresentou notificação formal ou outro meio idôneo que demonstrasse a extinção do vínculo contratual naquela data. Além disso, não há que se falar em inovação da apelada ao tecer considerações sobre a inexistência de prova de rescisão do contrato e a previsão contratual de rescisão automática quando constatada inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias, pois foram apresentadas em resposta às alegações da apelante consignadas nos Embargos por ela opostos. Diante desse cenário, a sentença recorrida não merece reparos (ID 65160822). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016